Tribunal: TJDFT
Processo: 0713609-59.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713609-59.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA PAULA DE OLIVEIRA JORDAO APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O A ré fez proposta de acordo para a solução da controvérsia (ID 53553043), a qual foi aceita pela herdeira e sucessora da parte autora falecida (ID 58881993). A ré apresentou comprovante de depósito em juízo (ID 60771164) do valor de R$ 11.966,00 (onze mil, novecentos e sessenta e seis reais), dos quais a importância de R$ 10.091,55 (dez mil e noventa e um reais e cinquenta e cinco centavos) destina-se à autora, e o restante, R$ 1.874,45 (um mil, oitocentos e setenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), à Defensoria Pública do Distrito Federal (honorários advocatícios). Diante disso, homologo a transação e extingo o feito com resolução do mérito (alínea “b” do inciso III do artigo 487 do Código de Processo Civil). Como houve a renúncia ao prazo recursal, certifique-se desde logo o trânsito em julgado. Após, expeçam-se os alvarás de levantamento das quantias atinentes à autora e à Defensoria Pública do Distrito Federal nos termos indicados na petição de ID 58881993. Ultimadas todas as providências acima, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 2 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora